Tribunal: TJSP
Processo: 1000073-09.2019.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Parceria agrícola - Ação declaratória de rescisão contratual com pleitos cumulados de cobrança e de tutela de urgência - Sentença de procedência - Recurso das empresas rés - Manutenção do julgado - Cabimento - Contratos de parceria agrícola para cultivo e venda de cana-de-açúcar - Comprovado inadimplemento por parte das rés - Pagamentos mensais que deixaram de ser feitos a partir de agosto de

Ementa:
Parceria agrícola - Ação declaratória de rescisão contratual com pleitos cumulados de cobrança e de tutela de urgência - Sentença de procedência - Recurso das empresas rés - Manutenção do julgado - Cabimento - Contratos de parceria agrícola para cultivo e venda de cana-de-açúcar - Comprovado inadimplemento por parte das rés - Pagamentos mensais que deixaram de ser feitos a partir de agosto de 2014 - Correto decreto de rescisão dos pactos, com imissão dos autores na posse do imóvel rural - Dever de as empresas rés arcarem com o pagamento dos valores mensais até a data da rescisão, assim como da multa contratual prevista para o caso de descumprimento - Descabimento de redução da multa, porquanto já expresso nos contratos que seu cálculo ocorreria de acordo com as safras faltantes ao tempo do inadimplemento - Não incidência, à hipótese, do art. 413, do CC (redução equitativa).

Apelo das rés desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000160899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000073-09.2019.8.26.0383, da Comarca de Nhandeara, em que são
apelantes
AÇUCAREIRA
VIRGOLINO
DE
OLIVEIRA
S/A
e
AGROPECUÁRIA
TERRAS
NOVAS
S/A,
são
apelados
JOSÉ
MENDONÇA RIBEIRO FILHO e EURIDES OLA RIBEIRO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
39.972
Apelação no 1000073-09.2019.8.26.0383
Comarca: Nhandeara
Juízo de origem: Vara Única
Apelantes: Agropecuária Terras Novas S/A e outra
Apelados: José Mendonça Ribeiro Filho e outra
Classificação: Parceria agrícola Declaratória
r
EMENTA: Parceria agrícola - Ação declaratória de
rescisão contratual com pleitos cumulados de cobrança
e de tutela de urgência - Sentença de procedência -
Recurso das empresas rés - Manutenção do julgado -
Cabimento - Contratos de parceria agrícola para
cultivo e venda de cana-de-açúcar - Comprovado
inadimplemento por parte das rés - Pagamentos
mensais que deixaram de ser feitos a partir de agosto
de 2014 - Correto decreto de rescisão dos pactos, com
imissão dos autores na posse do imóvel rural - Dever de
as empresas rés arcarem com o pagamento dos valores
mensais até a data da rescisão, assim como da multa
contratual prevista para o caso de descumprimento -
Descabimento de redução da multa, porquanto já
expresso nos contratos que seu cálculo ocorreria de
acordo com as safras faltantes ao tempo do
inadimplemento - Não incidência, à hipótese, do art.
413, do CC (redução equitativa).
Apelo das rés desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação declaratória com pleitos cumulados de cobrança e
de tutela de urgência, fundada em contratos de parceria agrícola,
ajuizada por José Mendonça Ribeiro Filho e Eurides Ola Ribeiro,
em face de “Açucareira Virgolino de Oliveira S/A” e
“Agropecuária Terras Novas S/A”, onde proferida sentença que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
julgou procedentes as pretensões deduzidas para declarar
rescindidos os contratos firmados e determinar desocupação da
área no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desocupação
forçada, bem como condenar as requeridas, solidariamente, ao
pagamento das contraprestações devidas desde o período
indicado na inicial até a efetiva desocupação da área, com
incidência de correção monetária desde cada inadimplemento e
acréscimo de juros de mora legais contados da citação, bem
como ao pagamento das multas previstas nos pactos, atualizadas
monetariamente desde o ajuizamento e acrescidas de juros legais
de mora computdos da citação, com montantes a serem apurados
em liquidação de sentença.
Confirmada a antecipação dos efeitos da tutela
para que os autores sejam imitidos na posse de sua propriedade
rural e possam contratar com terceiros a colheita da cana-de-
açúcar, comprovando-se eventual recebimento de valores nestes
autos. Sucumbentes, ficaram as rés condenadas ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação fls.
225/228.
Aduzem as rés, preliminarmente, que nula a
sentença ante ao cerceamento de defesa ocorrido pela não
realização de perícia contábil, bem como que a corré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
“Agropecuária Terras Novas” é parte ilegítima para figurar no
polo passivo da demanda. No mérito, que o julgado comporta
integral reforma à argumentação, em apertada síntese, de que o
contrato de parceria agrícola firmando entre as partes não se
confunde com contrato de arrendamento. Afirmam que
realizaram diversos adiantamentos e que inexistente débito a ser
quitado, tampouco deve ser aplicado o instituto da surrectio, não
havendo que se falar, inclusive, em aplicação da multa contatual
prevista na cláusula 5.4, fixada em caso de descumprimento
contratual. Subsidiariamente, que seja reduzida de forma
equitativa, eis que a obrigação foi substancialmente cumprida.
Reiteram a existência de grave crise no setor fls. 240/260.
Contrarrazões às fls. 272/282, com arguições de
intempestividade do apelo e de deserção, vieram os autos
conclusos a este relator.
Recurso tempestivo e preparado.
É o relatório.
A alegação de intempestividade do recurso é de
pronto afastada, eis que a sentença foi disponibilizada no DJE em
07.06.2019 (sexta-feira), considerando-se a data da publicação o
primeiro dia útil subsequente, ou seja, 10.06.2019 (segunda-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
feira), sendo que o apelo foi distribuído no dia 04.07.2019,
portanto, no último dia do prazo recursal, porquanto não
contados os feriados de Corpus Christi em 20 e 21.06, tampouco
feriado municipal de 24.06, comprovado às fls. 264/268.
Do mesmo modo, correto o valor recolhido a
título de preparo por parte das rés, no importe de 4% do valor
atribuído à causa, porquanto ilíquida a condenação.
No mais, não há se cogitar em ocorrência de
cerceamento de defesa, porquanto a lide, da forma como as
partes se posicionaram, permitia o desfecho antecipado sem
ofensa ao princípio constitucional do contraditório e da ampla
defesa, eis que os elementos constantes dos autos propiciaram
convencimento acerca da disputa travada.
Como é cediço, o julgamento antecipado da lide,
atendidas às determinações da lei, não importa em cerceamento
de defesa.
Nesse sentido: “O julgamento antecipado da lide,
quando a questão proposta é exclusivamente de direito, não
viola o princípio constitucional da ampla defesa e do
contraditório.” (STF 2a Turma, Ag. 137.180-4-MA, rel. Min.
Maurício Corrêa, j. 5.6.95, negaram provimento, v.u., DJU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
15.9.95, p. 29.512)
Na hipótese, a produção de prova pericial
contábil, pretendida pelas rés, seria inócua ao deslinde da
controvérsia frente aos demais elementos de convicção
constantes do processo.
Também não há se falar em ilegitimidade
processual passiva da corré “Agropecuárias Terras Novas”,
porquanto deduzido pleito de rescisão de contrato do qual é
parte. Ademais, os contratos estão coligados e as empresas rés
fazem parte do mesmo grupo econômico.
No mérito, o apelo não comporta acolhimento.
Consta dos autos que em 05.11.2011 os autores
celebraram com as rés dois contratos de “Compra e Venda de
Cana-de-açúcar” e “Contrato de Parceria Agrícola” (fls. 21/27),
mas que a partir de 2014 as parceiras deixaram de efetuar vários
pagamentos mensais, perfazendo o débito o montante de R$
84.737,12.
Em virtude do alegado descumprimento da
avença por parte das recorrentes, desde aquele período,
postularam pela declaração judicial de rescisão dos pactos, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
consequente imissão na posse do imóvel rural, mais recebimento
dos valores em atraso, além de multa contratual.
Ao contestarem o feito as empresas negaram a
existência de inadimplemento e sustentaram que os pagamentos
foram realizados a título de adiantamento e que, portanto, nada
seria devido.
A respeitável sentença, com a devida vênia, não
merece reparo.
De acordo com os documentos juntados aos autos
verifica-se que, embora os pactos tenham previsto pagamentos
após a colheita da cana-de-açúcar, eram eles realizados
mensalmente, conforme se comprova do documento de fls.
173/175, juntado pelas próprias rés.
Nesse diapasão, conforme bem consignou o digno
Magistrado, no bojo da sentença: “Nesta esteira, reputo pela
aplicação do instituto da surrectio, corolário da boa-fé objetiva,
a qual, por sua vez, deve estar compreendida na interpretação
dos negócios jurídicos regidos pelo ordenamento ora vigente,
nos moldes do artigo 113 do Código Civil, de maneira que a
alegação das requeridas quanto ao pagamento somente após a
entrega da safra deve ser afastada, devendo este ser efetuado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
mensalmente, conforme a praxe até então adotada.
Assim, em que pese a alegação de adimplemento
pelos requeridos em razão do adiantamento de valores verifica-
se que o encontro de contas entre a documentação apresentada
pelos autores e a apresentada pelos réus comprova que há
valores não pagos nos períodos indicados na inicial, já que
resulta evidente a discrepância entre os valores que deveriam
ser pagos mensalmente nos termos dos contratos firmados e
aqueles apresentados pelas rés a título de adiantamentos.
Nesse sentido, convém salientar que foram as
demandadas que ficaram responsáveis pela exploração e
cultivo da cana, de modo que cumpriria a elas demonstrar o
pagamento do valor correspondente aos meses postulados, o
que não fizeram.”
De
outro
vértice,
se
incontroverso
o
inadimplemento, a rescisão dos contratos era mesmo de rigor, a
teor do art. 92, §6o, da Lei no 4.504/64 (Estatuto da Terra), o qual
prevê que o inadimplemento das obrigações assumidas por
qualquer das partes dará lugar, facultativamente, à rescisão do
contrato de arrendamento ou de parceria agrícola.
Nesse
sentido
a
jurisprudência
evolvendo
demandas em que as apelantes também figuraram no polo
passivo: “Apelação. Ação declaratória de rescisão contratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
com pedido de cobrança de valores e tutela de urgência.
Contratos de parceria agrícola e compra e venda Cana-de-
Açúcar - Alegado crédito junto às rés - Reconvenção na qual as
rés alegam crédito junto aos autores decorrentes da cana
fundada (soqueira) - Sentença de procedência na ação
principal e improcedência na reconvencional - Apelo das rés -
Afastadas
as
preliminares
de
ilegitimidade
passiva
e
cerceamento de defesa - Perícias somente seriam necessárias se
viável o processamento da reconvenção - Ausência de
pressuposto processual (falta de recolhimento de custas) -
Extinção da reconvenção sem julgamento do mérito, de ofício -
Matéria de ordem pública - Pagamento mensal e não mero
adiantamento - Princípio da boa-fé objetiva - Surrectio -
Facultada a rescisão contratual pelos autores - Inteligência do
artigo 92, parágrafo 6°, da Lei no 4.504/64 (Estatuto da Terra)
...
Recurso
provido
em
parte.”
(Apelação
no
1000216-32.2018.8.26.0383 - 29a Câmara de Direito Privado
- Des. Rel. Maria Cristina de Almeida Bacarim
j.
13.02.2019)
“Parceria agrícola e compra e venda de safra de
cana-de-açúcar. Ação de rescisão contratual cumulada com
pedido de cobrança. Reconvenção. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Não identificada a necessidade ou mesmo a
utilidade da prova requerida, não há que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
cerceamento de defesa. Descumprimento contratual por parte
da
parceira
outorgada
bem
demonstrado
por
prova
documental. Inadimplemento do contrato de compra e venda
das safras de cana-de-açúcar que pode ser extraído das
planilhas fornecidas pelas próprias rés. Pedido de cobrança
procedente, porquanto reconhecida a existência de an
debeatur, ficando relegada para a liquidação de sentença a
apuração
do
quantum
debeatur.
Multa
contratual.
Inadimplemento. Incidência. Redução. Impossibilidade diante
das circunstâncias do caso concreto. Recurso não provido.”
(Apelação no 1000871-38.2017.8.26.0383; Relator Des. Cesar
Lacerda; 28a Câmara de Direito Privado do TJSP; Data do
Julgamento: 14/08/2018)
Razão também não socorre às apelantes no que
refere à multa contratual.
Dispõe o art. 413, do Código Civil, que: “A
penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a
obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o
montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se
em vista a natureza e a finalidade do negócio.”
Entretanto, a cláusula 5.4 do contrato de compra e
venda previa que: “Pelo descumprimento de qualquer cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
ou condição, fixam as partes a multa de 10% sobre o valor
correspondente a 528 toneladas de cana-de-açúcar, estimadas
pela média ano/safra, e pelas safras faltantes, além de lucros
cessantes a serem apurados.” (grifo não original)
A
multa,
portanto,
já
foi
estabelecida
proporcionalmente ao tempo remanescente para o término do
contrato, ao que será calculada de acordo com as safras faltantes,
não havendo se falar, portanto, em redução.
Por fim, em atenção ao disposto no art. 85, §11,
do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária
advocatícia da sucumbência para 12% sobre o valor da
condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso das
rés.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica